Tribunal: TJDFT
Processo: 0757020-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0757020-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA APELADO: ARLEUDO TRINDADE DE CARVALHO, ADRIANA OLIVEIRA TRINDADE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposto por MARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (IDs 17a Vara Cível de Brasília) que, nos autos despejo por falta de pagamento ajuizada por TRINDADE DE CARVALHO e ADRIANA OLIVEIRA TRINDADE, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Do cotejo detido dos autos, verifica-se que a parte apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal (ID 73104414). Não houve pedido de gratuidade na origem, tendo sido realizado o pagamento das custas processuais conforme ID 73104383. O pedido de gratuidade foi formulado apenas na fase recursal. Em razão disso, foi proferido o despacho de ID 74957855, no qual se determinou que o recorrente comprove de forma robusta sua hipossuficiência, mediante apresentação de contracheques e extratos bancários identificáveis (não apócrifos) dos últimos três meses, declarações de imposto de renda dos dois últimos anos, comprovantes de pagamento de despesas cotidianas — inclusive relativas a eventuais dependentes — entre outros documentos pertinentes. Não obstante, a Apelante manifestou-se por meio do ID 75241649, alegando hipossuficiência superveniente decorrente de despejo forçado, que a privou de sua única fonte de renda. Sustentou estar em situação de vulnerabilidade econômica, sendo responsável por filha menor, e reiterou o pedido de Justiça Gratuita com fundamento constitucional e legal, destacando sua condição de trabalhadora informal e a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. No ID 75241652, a Apelante juntou apenas extrato bancário do PagBank, deixando de apresentar os demais documentos exigidos no despacho, tais como contracheques, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas e extratos de outros bancos. Contudo, a análise do próprio extrato bancário apresentado revela, de forma inequívoca, que a apelante recebeu valores expressivos nos meses analisados. Especificamente, observa-se que em maio de 2025 o total recebido foi de R$ 8.013,41; em junho de 2025, o montante alcançou R$ 14.120,32; e, em julho de 2025, os recebimentos somaram R$ 13.982,76. Tais valores constam de maneira clara no documento, evidenciando a regularidade e a relevância dos créditos em favor da apelante no período considerado. Ou seja, trata-se de valores expressivos, muito superiores à média brasileira, especialmente quando comparados aos baixos valores das custas deste Tribunal. Nesse sentido, não há qualquer fundamento que demonstre alteração patrimonial relevante ou situação de necessidade que justifique o pedido de gratuidade de justiça. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Com isso, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator